Tribunal: TJDFT
Processo: 0756538-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756538-17.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDINA DA COSTA TAVARES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GERALDINA DA COSTA TAVARES, em face de ato omissivo do Secretário de Saúde do DF,consubstanciadonaausênciadedisponibilizaçãodeleitoemUnidadedeTerapiaIntensiva- UTI. O mandamus fora impetrado durante o recesso forense e, recebido pelo Excelentíssimo Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa por circunstância do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, restou deferida a liminar e determinou-se à autoridade coatora que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), adotasse as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico, seja em unidade hospitalar da rede pública, ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Verifica-se, ademais, das diligências realizadas sob os IDs. 79831273 e 79837458, que a autoridade coatora restou devidamente intimada. Ultimadas as providências, o Eminente Desembargador Plantonista determinou a remessa dos autos à Relatoria Natural. É o relatório. Decido. Recebido o mandado de segurança, RATIFICO A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL. Notifique-se às autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 14:15:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora